Tribunal: STF
Processo: Pet 13920
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Medida cautelar inominada. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo. Trânsito em julgado da causa principal (ARE 1.571.062). Prejudicialidade.



    Decisão



    Trata-se de medida cautelar inominada ajuizada com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível nº 1015757-87.2018.8.26.0001, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem, o Tribunal recorrido manteve decisão de reintegração de posse, contra o qual os requerentes interpuseram, conjuntamente, Recurso Especial (REsp) e Recurso Extraordinário (RE). O Recurso Especial foi inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por intempestividade, e transitou em julgado sem apreciação do mérito.



    Alegam os requerentes que o Recurso Extraordinário não foi remetido ao Supremo Tribunal Federal após a inadmissão do REsp, o que teria impedido o exame de sua admissibilidade e configurado “flagrante cerceamento de acesso à instância constitucional”.



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão de reintegração de posse e a consequente manutenção de sua permanência no imóvel até o julgamento definitivo do pedido. Ao final, pretendem o deferimento da cautelar para determinar ao STJ a imediata remessa do Recurso Extraordinário a esta Corte para regular processamento.



    É o relatório.



    Passo a examinar a admissibilidade.



    Verifico que a presente medida cautelar inominada foi protocolada em 03.6.2025 e que os autos da ação principal foram conclusos à Presidência desta Corte em 19.9.2025, registrados como ARE 1.571.062.



    Na causa principal, em 24.9.2025, o Ministro Presidente proferiu decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, por inobservância dos pressupostos recursais. Consta dos autos que o trânsito em julgado ocorreu em 17.10.2025, conforme certidão expedida pela Secretaria Judiciária desta Corte.



    Dessa forma, a presente medida cautelar perdeu seu objeto, na medida em que o recurso extraordinário no qual se baseava teve seu seguimento negado. Precedente:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: PROCEDIMENTOS CAUTELARES: NATUREZA ACESSÓRIA. JULGAMENTO DO RECURSO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Pet 10101 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 29-03-2022 PUBLIC 30-03-2022)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PREJUDICADA a presente Petição, por perda superveniente do objeto.



    Concedo o benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente